Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. ACESSO A DOCUMENTOS DA FASE INTERNA DA LICITAÇÃO. FASE DE TESTES. AQUISIÇÃO DE PISTOLAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Garante-se o acesso, ao licitante, aos documentos referentes ao processo administrativo por meio do qual se realiza o pregão eletrônico, salvo quanto àqueles não referidos no edital, pois referentes à fase interna já superada.

2. Diante do objeto do pregão eletrônico, qual seja, aquisição de 5.000 (cinco mil) pistolas calibre 9x19mm e acessórios, a vista de fotos e filmagens realizados na fase de testes, não constando expressamente do edital, não é obrigatória, sob pena de violação da competitividade e de segredos industriais atinentes à fabricação dos artefatos.

3. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento aos apelos e à remessa necessária.